Tribunal: TJDFT
Processo: 0701496-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CORESCRED COBRANÇA E ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA – ME (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 261531324, dos autos de origem) pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0714507-52.2020.8.07.0001, movida em face de FRANCISCO LEMOS DOS SANTOS FILHO (agravado/executado), que indeferiu o pedido de penhora salarial, ao fundamento de que os vencimentos do executado são impenhoráveis, nos seguintes termos: “(...) O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No caso em apreço, é possível observar do documento apresentado pela parte autora ao id's. 258634953 e258634954 que os vencimentos da executada não superam 50 salários-mínimos mensais. No mais, verifico que o referido pedido já foi negado por duas vezes, consoante as decisões230394079 e160490488. Por fim, registro que não há alteração significativa da situação econômica do devedor, malgrado o executado receber um alto salário, há diversos descontos (empréstimos), de longo prazo, conforme contracheque em id. 159004559 e, sobretudo, considerando a informação do próprio credor de diversas execuções em curso contra o executado. Assim, INDEFIRO o pedido de penhora. (...)” Inconformada, a agravante sustenta que a decisão combatida diverge da orientação jurisprudencial dominante deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial não possui caráter absoluto, admitindo mitigação quando a penhora não comprometer a subsistência digna do devedor. Alega que os contracheques mais recentes juntados aos autos evidenciam alteração na renda líquida do executado, apta a justificar a penhora de percentual moderado de seus vencimentos. Defende que a constrição de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravado se revela proporcional e razoável, permitindo a satisfação do crédito exequendo sem violação ao mínimo existencial, sobretudo diante do prolongado inadimplemento e da inexistência de outros bens passíveis de penhora. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida, para autorizar a penhora salarial no percentual postulado. (alterei). O preparo foi regularmente recolhido (ID no 80264395). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido de penhora dos proventos da parte agravada/executada. De outro, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso não inviabiliza a futura satisfação do crédito exequendo, tampouco compromete a utilidade do provimento jurisdicional eventualmente favorável à agravante, sendo plenamente reversível a situação jurídica caso sobrevenha decisão reformadora, mediante posterior determinação de constrição sobre os rendimentos do executado. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a manutenção da decisão agravada, até o julgamento definitivo do recurso, não acarreta prejuízo irreversível ou de difícil recomposição à parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.